Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701026-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVE MAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Faculto à agravante recolher e comprovar o recolhimento do preparo, em 48 horas, sob pena de não conhecimento do agravo em virtude da deserção. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito